Tribunal: TJSP
Processo: 1113801-38.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1113801-38.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ISABELLE
ZAMPERLINI MOTTE (JUSTICA GRATUITA)
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e LARISSA ZAMPERLINI MOTTE
(REPRESENTANDO MENOR(ES)), é embargada AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FRANCISCO
LOUREIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO DE GODOY E RUI
CASCALDI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113801-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 1557 – JEMM – BABZ
- DOM
2
Embargos de Declaração n.o 1113801-38.2018.8.26.0100/50000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Embargantes: Isabelle Zamperini Motte
Embargado: Amil Assistência Médica Internacional S. A.
Comarca: Foro Central Cível
Voto no 1557
Embargos de declaração. Omissão. Vício inexistente.
Declaratórios rejeitados. Prequestionamento. Basta que
se haja debatido e decidido?a?matéria controvertida, não
se
exigindo
expressa
menção
aos
dispositivos
legais. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o v.
acórdão lançado a fls. 565/566, que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte autora.
Embarga a apelante, sustentando, em síntese, a existência de
omissão no julgado ao argumento de que não houve prévia intimação da recorrente
sobre a designação de data para julgamento recursal, a fim de oportunizar a
manifestação para sustentação oral.
Pugna, nestes termos, o recebimento dos embargos a fim de
que seja declarada a nulidade do julgamento.
Também deseja externar sua manifestação de oposição ao
julgamento virtual, nos termos do Provimento CSM 2.545/2020, requerendo a
designação do julgamento presencial, quando do retorno definitivo das sessões
presenciais e na ordem de pauta.
É o relatório.
Os embargos hão de ser rejeitados.
Não se divisa a omissão processual alegada.
Nos termos do quanto disposto na Resolução n. 772/2017,
“Art. 1o - As apelações, agravos de instrumento, agravos internos, embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113801-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 1557 – JEMM – BABZ
- DOM
3
declaração, mandados de segurança, habeas corpus, conflitos de competência e
ações originárias serão, preferencialmente, julgados em sessão virtual, a critério
da turma julgadora, ressalvada expressa oposição de qualquer das partes,
independentemente de motivação declarada, mediante petição protocolizada no
prazo de cinco dias úteis, contados da publicação da distribuição dos autos que,
para este específico fim, servirá como intimação”.
Ao contrário do quanto informado, a embargante foi
devidamente intimada para manifestar eventual oposição ao julgamento virtual,
conforme publicação disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 24.10.2019
(Caderno 2 - Judicial de 2 a Instância), páginas 1090 e 1091:
“1113801-38.2018.8.26.0100; Processo Digital. Petições para
juntada devem ser apresentadas exclusivamente por meio
eletrônico, nos termos do artigo 7o da Res. 551/2011; Apelação
Cível; 1a Câmara de Direito Privado; JOSÉ EDUARDO
MARCONDES MACHADO; Foro Central Cível; 27a Vara Cível;
Procedimento Comum Cível; 1113801-38.2018.8.26.0100; Planos
de
Saúde;
Apelante:
LARISSA
ZAMPERLINI
MOTTE
(Representando Menor(es)); Apelante: Isabelle Zamperlini Motte
(JUSTICA GRATUITA) (Menor(es) representado(s)); Advogado:
LEANDRO SIMONI SILVA (OAB: 12235/ES); Apelada: Amil
Assistência Médica Internacional S.a.; Advogado: Carlos
Maximiano Mafra de Laet (OAB: 104061/SP); Ficam as partes
intimadas para manifestarem-se acerca de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução 549/2011,
com redação estabelecida pela Resolução 772/2017, ambas do
Órgão Especial deste Tribunal”.
Por fim, não se exige do magistrado a enumeração de
dispositivos legais, pois “não cabe esse recurso em matéria cível para o Judiciário
mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa substituição de natureza tópica é
assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação do julgado o necessário e
suficiente é que se trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico” (Embargos de Declaração n.o?147.433-1/4-01, São Paulo,
2a?Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no?199.368-1, julgado pela
1a?Câmara, Relator Desembargador Guimarães e Souza).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1113801-38.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 1557 – JEMM – BABZ
- DOM
4
Como é cediço, “para que se tenha por configurado o
pressuposto do prequestionamento, é bastante que o tribunal de origem haja
debatido e decidido?a?questão federal controvertida, não se exigindo expressa
menção ao dispositivo legal pretensamente violado no especial” (RSTJ 157/31,
148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras).
À vista do exposto, pelo meu voto, ?REJEITAM-SE?os
declaratórios.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator